Tribunal: TJSP
Processo: 1010710-35.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Propriedade Intelectual / Industrial
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ação indenizatória – Extinção do feito sem resolução do mérito, por pretenso descumprimento de ordem judicial para comprovação da hipossuficiência – Descabimento – Atendimento de determinações dirigidas ao apelante, apresentando documentos vinculados à pessoa física – Inviabilidade de ser presumida a inércia diante da pendência de decisão sobre o pedido de gratuidade – Extinção prematura, sem

Ementa:
Ação indenizatória – Extinção do feito sem resolução do mérito, por pretenso descumprimento de ordem judicial para comprovação da hipossuficiência – Descabimento – Atendimento de determinações dirigidas ao apelante, apresentando documentos vinculados à pessoa física – Inviabilidade de ser presumida a inércia diante da pendência de decisão sobre o pedido de gratuidade – Extinção prematura, sem concessão de prazo específico para recolhimento das custas judiciais – Violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal – Sentença anulada – Recurso provido.